Tribunal: TJMT
Processo: 1016039-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016039-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ELIESIO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 939.453.102-53 (PACIENTE), WANDERSSON DEGLAN DA SILVA ALVES - CPF: 618.097.613-95 (PACIENTE), VICTOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 040.862.191-58 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DAIANE ROGOSKI NOVELLO - CPF: 035.635.391-54 (VÍTIMA), DIENE SOUSA SANTOS - CPF: 087.031.483-19 (VÍTIMA), SANDRA VIVIANE DE MELO - CPF: 052.872.961-69 (VÍTIMA), DARLEON DAMASCENA CARDOSO - CPF: 060.618.863-06 (VÍTIMA), THAINA PELOSO RAITER - CPF: 035.087.161-20 (VÍTIMA), ANDRIELY MORENO LANCE - CPF: 041.972.231-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI GRAVE – HISTÓRICO CRIMINAL RELEVANTE – SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA.

1.

O habeas corpus, por sua natureza de cognição sumária, não comporta profunda análise do conjunto probatório, especialmente quando a alegação de violação de domicílio depende de dilação probatória, sob pena de esvaziar a competência do juízo de origem e a própria finalidade da ação penal.

2.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em face da periculosidade concreta dos agentes, demonstrada pela prática de diversos furtos durante um evento público, de forma coordenada e com a participação de um menor de idade.

3.

A existência de antecedentes criminais, inquéritos policiais e mandados de prisão em aberto em desfavor de dois dos pacientes evidencia o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da segregação cautelar.

4.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais autorizadores.

5.

Demonstrada a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eliesio de Almeida Silva, Victor Rodrigues da Silva e Wandersson Deglan da Silva Alves,
apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (ID 287463853). Nesse sentido, extrai-se da impetração que os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 155, §4o, II e IV, art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Aduziu o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante no dia 12 de maio de 2024, sendo que no dia seguinte, em audiência de custódia, o juízo a homologou e a converteu em prisão preventiva sob o fundamento do requisito da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal. Não obstante, afirma há nulidade na prisão por invasão domiciliar.

Ademais, asseverou que
faltam os

pressupostos da preventiva
, de modo que
inexistiria fundamentação
na decisão que a decretou. Ainda, indica que o beneficiário é portador de
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade e residência fixa.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para determinar a imediata soltura dos beneficiários, ainda que com a fixação de cautelares diversas, com a expedição do competente alvará de soltura.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 288102895), tendo sido prestadas as informações (ID 288750353).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Cometimento em tese do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tipificado nos art.155, §4o, II e IV e art. 288, parágrafo único, do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90. Razões da impetração. 1. Sustenta a impetrante que o conjunto probatório colhido durante a prisão em flagrante é nulo, pois foi proveniente de busca domiciliar realizada de forma irregular. Improcedência. Ausência de elemento probatório capaz de indicar de forma inequívoca que a busca ocorreu de forma irregular; além disso, é sabido que o presente writ é uma ação constitucional de cognição sumária, não sendo cabível a análise profundada do conjunto probatório, nesta fase processual pois seria temerária e resultaria no esvaziamento da própria ação penal. 2. Aduz a impetrante que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal ao serem mantidos presos cautelarmente, por meio de uma decisão que carece de fundamentação idônea, pontua ainda que os custodiados contam com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Prisão cautelar necessária para a garantia da ordem pública. Pacientes supostamente cometeram diversos furtos durante a Exporriso, em ação coordenada e com a participação de um menor de idade, fator este que demonstra a periculosidade dos pacientes e justifica o claustro cautelar; além disso consta nos autos que dos custodiados (Eliesio de Almeida Silva e Victor Rodrigues da Silva), possui diversas ações penais, inquéritos policiais e mandados de prisão em aberto o que evidencia ainda mais a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defensoria Pública sustenta, como primeira tese impetrativa, que as provas obtidas contra os pacientes seriam ilícitas, em razão de suposta invasão de domicílio por parte dos policiais, que teriam adentrado o quarto de hotel onde os pacientes se encontravam sem mandado judicial.

Em primeiro lugar, o habeas corpus, por sua natureza processual, caracteriza-se como ação constitucional de cognição sumária, não comportando profunda análise probatória, sob pena de inviabilizar o próprio funcionamento do instrumento constitucional e esvaziar a competência do juízo de origem para analisar as provas. Como bem destacado no parecer ministerial, "
o presente writ é uma ação constitucional de cognição sumária, não sendo cabível a análise a profundada do conjunto probatório, pois nesta fase processual seria temerária e resultaria no esvaziamento da própria ação penal
."

Este é, inclusive, o entendimento consolidado deste E. Tribunal, conforme citado no parecer ministerial:

"HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – SUSCITADA A NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – PREJUDICIALIDADE PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO – PERDA DE OBJETO QUANTO À ALMEJADA PRISÃO DOMICILIAR – POSTERIOR DECISÃO DO D. JUÍZO A QUO QUE CONCEDEU A BENESSE AO PACIENTE – WRIT PARCIALMENTE PREJUDICADO – ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E INDÍCIOS DE EMPREGO EXCESSIVO DE FORÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS – [...] ARGUIÇÕES CONCERNENTES À APRECIAÇÃO MERITÓRIA – EXCESSO DE FORÇA POR PARTE DOS AGENTES POLICIAIS QUE DEVE SER APURADA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – TESE DE NULIDADE AFASTADA [...]" (TJ-MT 1017682-31.2024.8.11.0000, DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024.)

No caso em tela, não há elementos seguros que permitam concluir pela ilegalidade da entrada no quarto de hotel, sendo certo que tal alegação demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Além disso, convém destacar que os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e corrupção de menores, tendo sido apreendidos diversos objetos (celulares, documentos, cartões bancários), frutos de delitos praticados durante o evento "Exporriso", conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que concerne à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a tese também não prospera.

Conforme se extrai dos autos, estão presentes tanto o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, quanto o periculum libertatis, fundado no risco à ordem pública.

Com efeito, a materialidade delitiva está evidenciada através dos bens apreendidos com os pacientes (celulares, documentos, cartões bancários) e dos boletins de ocorrência registrados pelas vítimas. Já os indícios de autoria emergem dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e da apreensão dos objetos furtados em poder dos pacientes.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se que os pacientes Eliesio de Almeida Silva e Victor Rodrigues da Silva ostentam significativos antecedentes criminais, como apontado no parecer ministerial:

"
Vale salientar que os custodiados (Eliesio de Almeida Silva e Victor Rodrigues da Silva), possuem antecedentes criminais, evidenciados por diversas ações penais, inquéritos policiais e mandados de prisão em aberto, o que demonstram a persistência na prática delitiva e a completa ineficácia das medidas cautelares menos gravosas
."

Outrossim, a gravidade concreta da conduta atribuída aos pacientes também justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Conforme consta nos autos, eles teriam praticado diversos furtos durante um evento público (Exporriso), de forma coordenada e em concurso de agentes, inclusive com a participação de um menor de idade. Tal circunstância evidencia a periculosidade dos agentes e a necessidade da segregação cautelar.

Como bem pontuado pelo Ministério Público:

"
Nota-se, portanto, que os custodiados ora pacientes, são indivíduos com histórico de envolvimento reiterado em atividades criminosas, o que revela um padrão de conduta voltado à violação sistemática da lei penal
."

Ademais, os crimes imputados são graves e possuem penas que preenchem o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, conforme consignado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

As circunstâncias do caso concreto, portanto, demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, afiguram-se insuficientes para acautelar a ordem pública, especialmente considerando o histórico criminal de dois dos pacientes e a gravidade da conduta.

Nesse sentido:

"
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
."

Quanto à alegação de que os pacientes possuiriam condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, cumpre ressaltar que essas circunstâncias, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, como no caso em apreço.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de Eliesio de Almeida Silva, Victor Rodrigues da Silva e Wanderson Deglan da Silva Alves, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025